Tribunal: STF
Processo: RE 1530750
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Dailson Alves dos Santos contra acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Ilegalidade da atuação dos guardas municipais. Não ocorrência. Conduta dos agentes públicos permitida, a teor do disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. Autoria e materialidade bem demonstradas. Dosimetria. Reprimenda bem dosada. Regime aberto para o início do cumprimento da pena fixado de maneira adequada. Primariedade do acusado, quantum de pena e circunstâncias concretas que autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Negado provimento ao recurso.” (edoc. 119).  



    No recurso extraordinário, alega-se violação ao artigo 144, §8º, da Constituição Federal, aludindo-se à “abordagem e da busca pessoais e da apreensão das drogas realizadas por guardas municipais fora de suas atribuições. (edoc. 127).



    O recorrente alega que “não é devida a abordagem de pessoas que não estejam cometendo delito. Em outros termos, não lhe cabe a avaliação geral do que é “fundada suspeita” e a realização da subsequente busca pessoal. Essas funções são reservadas às policiais, e a GCM não é uma polícia municipal” (edoc. 127, p. 9).



    Requer, ao final, seja “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido para reconhecer a atuação inconstitucional dos guardas municipais e, anuladas as provas da materialidade, absolver o réu.” (edoc. 127, p. 14).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Consta dos autos que o recorrente à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 167 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    O Tribunal de origem confirmou a sentença condenatório por tráfico de drogas sob a seguinte fundamentação:  



    “Ab initio, incabível o acolhimento da nulidade arguida pela Defesa, porquanto não se constata ilegalidade na prisão em flagrante realizada pelos guardas civis municipais. 



    Com efeito, o artigo 301 do Código de Processo Penal permite a qualquer pessoa prender em flagrante quem esteja praticando um delito. A propósito, o tráfico de drogas é crime permanente. Desta forma, o estado de flagrância se perpetua enquanto durar a conduta típica.1 



    E ainda, os guardas civis municipais estavam patrulhando região próxima a escolas e creches municipais. 



    Vale registrar que não há qualquer elemento nos autos que indique a existência de ilegalidade na conduta dos guardas municipais. O local era conhecido como de traficância e a atitude suspeita do réu, ficando nervoso ao avistar a viatura e escondendo algo na cintura, motivaram os guardas a procederem a abordagem, na qual foram encontrados com o réu as drogas.



    (...)



    Portanto, fica afastada a alegação de ilicitude da prova decorrente das diligências efetuadas pelos guardas municipais.”(edoc. 119, p. 3-5, grifamos)  



    Como visto, o Tribunal de origem assentou inexistir ilegalidade, tendo em conta o disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual a qualquer do povo é possível a realização de prisão em flagrante. Logo, as guardas municipais, investidos de função pública, tem o dever de fazê-lo.



    Verifica-se que o acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Suprema Corte que sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:  



    “Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes. 2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito. 3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1281774 AgR-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/08/2022, grifamos) 



    Ademais, os seguintes precedentes em casos análogos:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que “o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade” (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 220447 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/12/2022, grifamos)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1471280 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024)  



    Por fim, ressalto que para divergir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável nos termos da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente